Tribunal: TJMT
Processo: 1003560-94.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003560-94.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Imissão na Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEIVA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 879.582.441-34 (EMBARGADO), MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA - CPF: 184.485.248-29 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (EMBARGANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003560-94.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. E MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA

EMBARGADO:
NEIVA APARECIDA ALVES DA SILVA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
ERRO MATERIAL NO JULGADO – CORREÇÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

Demonstrado que houve erro material no acórdão, é de ser corrigido, sem, contudo, atribuir efeito modificativo, máxime porque a correção apontada não provoca alteração no julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003560-94.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. E MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA

EMBARGADO:
NEIVA APARECIDA ALVES DA SILVA

Proc. referência:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Condenação em Danos Morais e Materiais c/c Tutela Antecipada n.o 1003560-94.2018.8.11.0041, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Prime Incorporações e Construções S/A. e MRV Prime Parque Chapada do Horizonte Incorporações SPE Ltda., contra o acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ADIMPLÊNCIA DO PREÇO DO IMÓVEL
– RETENÇÃO DE CHAVES – DÉBITO REFERENTE À TAXA DE REGISTRO E ITBI, ABUSIVIDADE NA CONDUTA DE CONDICIONAR A ENTREGA DAS CHAVES À QUITAÇÃO DE ENCARGOS DO CONTRATO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, máxime se a questão for de direito, hipótese em que cabe à parte trazer a documentação que entende necessária para o esclarecimento de sua pretensão.

A retenção das chaves, como meio de impor o adquirente o pagamento de valores a título de taxas de
registros e de ITBI,
considerada adimplência do preço do contrato, afigura-se prática abusiva, com possibilidade de indenização
e arbitramento em valor razoável.”

As embargantes sustentam que há contradição no acórdão com relação ao documento lançado no Id. 83394083, que não se refere à comprovante de aluguel. Assim, requerem o provimento do recurso para sanar a contradição apontada.

Contrarrazões da embargada apresentada no Id. 92377452 - pág. 1-2.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003560-94.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. E MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA

EMBARGADO:
NEIVA APARECIDA ALVES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Prime Incorporações e Construções S/A. E MRV Prime Parque Chapada Do Horizonte Incorporações SPE Ltda., contra o acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ADIMPLÊNCIA DO PREÇO DO IMÓVEL
– RETENÇÃO DE CHAVES – DÉBITO REFERENTE À TAXA DE REGISTRO E ITBI, ABUSIVIDADE NA CONDUTA DE CONDICIONAR A ENTREGA DAS CHAVES À QUITAÇÃO DE ENCARGOS DO CONTRATO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, máxime se a questão for de direito, hipótese em que cabe à parte trazer a documentação que entende necessária para o esclarecimento de sua pretensão.

A retenção das chaves, como meio de impor o adquirente o pagamento de valores a título de taxas de
registros e de ITBI,
considerada adimplência do preço do contrato, afigura-se prática abusiva, com possibilidade de indenização
e arbitramento em valor razoável.”

Para as embargantes há contradição no acórdão com relação ao documento lançado no Id. 83394083, que não se refere a recibo pago a título de aluguel.

No caso, as embargantes foram condenadas a restituir a quantia paga pela embargada a título de aluguel do período de 06/2016 a 01/2018, no montante de
R$ 9.850,00 (nove mil oitocentos e cinquenta reais), cujo fragmento se transcreve:

“E, no caso, a autora apelante comprova, por meio de recibos colacionados, que em decorrência do atraso na entrega das chaves suportou o prejuízo financeiro decorrentes de alugueis.

Para tanto, junta
recibos de pagamento de aluguel, que somam o montante de R$ 9.850,00 (nove mil oitocentos e cinquenta reais) que foram pagos do período de junho de 2016 até janeiro de 2018, quando da propositura da ação (Id. 83394082 – págs. 1-10, Id. 83394083 – pág. 1).”

Sucede que os recibos relativos aos alugueis pagos pela embargada, no valor de
R$ 9.850,00
, estão todos colacionados no Id.
83394082, da página de 1 a 10.

O documento trazido no Id. 83394083 – pág. 1, de fato, não se refere a aluguel, trata-se de um recibo, no valor de R$2.000,00, referente ao pagamento de assessoria de compra do apartamento.

Assim, tem-se que, na verdade, ocorreu erro material no acórdão embargado, que comporta retificação.

Dessa forma
, é de serem providos os embargos de declaração apenas para
retirar a anotação referente ao documento de Id. 83394083 – pág. 1.

Posto isso,
dá-se provimento aos embargos de declaração, tão somente para correção de erro material
no acórdão, sem atribuir efeitos infringentes
, para extrair do texto, na parte que trata dos alugueis, a referência ao documento de Id. 83394083 – pág. 1
,

que passa a ter a seguinte redação:

“Para tanto, junta
recibos de pagamento de aluguel, que somam o montante de R$ 9.850,00 (nove mil oitocentos e cinquenta reais) que foram pagos do período de junho de 2016 até janeiro de 2018, quando da propositura da ação (Id. 83394082 – págs. 1-10).”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021